Tribunal: TJMT
Processo: 1014918-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBASADO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INADMITIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.
II - Inexiste qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, que, como dito, está embasado em pedido de reconsideração aviado contra decisão que indeferiu o pedido de nomeação de perito para avaliar o bem penhorado nos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014918-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACQUELINE CÂNDIDA MOREIRA (AGRAVADO), J.C MOREIRA AGRICOLA - CNPJ: 13.409.009/0001-00 (AGRAVADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (AGRAVANTE), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBASADO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INADMITIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Inexiste qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, que, como dito, está embasado em pedido de reconsideração aviado contra decisão que indeferiu o pedido de nomeação de perito para avaliar o bem penhorado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por
ADAMA BRASIL S/A
, com o fito de reformar a decisão monocrática de id.

103593951, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, manejado em face de
JACQUELINE CÂNDIDA MOREIRA
e
OUTRO(S)
, em razão da sua intempestividade.

Para tanto, a agravante insiste em afirmar que o recurso de agravo de instrumento por ela interposto é tempestivo, haja vista que a decisão recorrida não se trata de pedido de reconsideração.

Salienta que o novo pedido de avaliação do imóvel penhorado se respaldou em fato novo, qual seja, a ausência de manifestação das agravadas acerca da localização do imóvel, após a informação do oficial de justiça acerca da impossibilidade de se avaliar o bem sem que ele fosse localizado, o que acarretou inclusive a aplicação da multa por litigância de má-fé em desfavor das requeridas.

Pugna, nesses termos, pelo exercício da retratação, ou, não sendo o caso, que a matéria seja submetida ao crivo do Colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
”.

No caso vertente, a agravante insiste em afirmar que o recurso por ela interposto é tempestivo, pois embasado em suposto fato novo, qual seja, a ausência de manifestação das agravadas acerca da localização do imóvel após o oficial de justiça ter informado nos autos a impossibilidade de avaliar o bem.

Ocorre que, ao invés de interpor o recurso cabível em face da primeira decisão, proferida em 11.06.2021, que indeferiu pedido de nomeação de perito para avaliar o bem penhorado nos autos (id. 57882225), a agravante
reiterou
o pedido de avaliação do bem anteriormente formulado, conforme se vê da petição de id. 62402848, onde não há a explanação de nenhum fato novo, como alega.

Consigne-se que, conforme mencionado pelo juízo singular, o oficial de justiça avaliador informou a impossibilidade de avaliação pela não localização do imóvel penhorado e não por ausência de conhecimento especializado para tanto, como continua afirmando a agravante.

Assim, tendo a agravante interposto o Recurso de Agravo de Instrumento somente em 18.08.2021, ou seja, mais de 1 (um) mês após o fim do prazo recursal, utilizando-se do prazo da decisão proferida em 09.08.2021, na qual o juízo
a quo
apenas indeferiu o pedido de nomeação de perito avaliador feito por meio da petição que reitera o pedido formulado na petição de id. 57213930, não há como reconhecer tempestivo o recurso.

No caso, ainda que o juiz
a quo
estivesse autorizado a deferir a súplica, o que não ocorreu, deveria a agravante ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade.

A propósito, a jurisprudência acerca do assunto:

"
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
O recurso de agravo de instrumento foi interposto fora do prazo, razão pela qual não poderia ser conhecido. Violação ao prazo do artigo 522, caput, do CPC. Pedido de reconsideração que não suspende e nem interrompe prazo recursal.
Precedentes do STJ e do TJRGS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
”. (TJ-RS - AGV: 70063893796 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 15/04/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/04/2015) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A decisão monocrática prolatada no Agravo de Instrumento foi clara ao reconhecer a intempestividade do recurso interposto após o transcurso do prazo de quinze dias previsto no art. 1003, § 5o do CPC/2015, uma vez que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso.
Verbete 46 da súmula do TJRJ. 2. Por sua vez, foi reconhecida na decisão que negou provimento aos embargos de declaração a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, uma vez que todas as questões trazidas ao Tribunal para conhecimento foram devidamente apreciadas. 3. Manutenção da decisão. 4. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
”. (TJ-RJ - AI: 00518722520188190000, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 30/01/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

Portanto, inexiste qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, que, como dito, está embasado em pedido de reconsideração aviado contra decisão que indeferiu o pedido de nomeação de perito para avaliar o bem penhorado nos autos.

Assim, em que pese a irresignação da agravante, persiste o juízo acerca da inadmissibilidade do recurso, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021